Tribunal: TJSP
Processo: 0008476-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008476-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROGERIO
REIS MOREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008476-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12716
2
Habeas Corpus no 0008476-32.2020.8.26.0000
2a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Autos no 1503700-07.2020.8.26.0228
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rogerio Reis Moreira
Voto no 12.716
Habeas corpus. Fiança. Pobreza. Pedido prejudicado. Considera-se
prejudicada a impetração que reclamava a dispensa do pagamento
de fiança à vista da pobreza do imputado quando, posteriormente,
houve confirmação que o respectivo pagamento foi realizado e,
afinal, expedido alvará de soltura clausulado em favor do paciente.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de concessão
de medida liminar, impetrada em favor do paciente Rogerio Reis
Moreira, que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo que, nos autos em epígrafe,
concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
estipulada em um mil reais (R$ 1.000,00).
Afirma a impetrante, em síntese, que, desde a prisão em
flagrante, o paciente não efetuou o pagamento da fiança, restando
evidente que o único motivo pelo qual permanece preso é o fato de
não possuir recursos financeiros para arcar com o valor estipulado.
Desse modo, a manutenção da prisão, além de carecer de
fundamentação jurídica, viola os princípios da igualdade e da
dignidade da pessoa humana, razão pela qual o paciente deve ser
colocado em liberdade independentemente do pagamento da fiança,
nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008476-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12716
3
Diante disso, requer a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja determinada a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente, independentemente do pagamento da
fiança, ou, sucessivamente, seja concedido maior prazo para o
pagamento.
A medida liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário
pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Ruy Alberto
Leme Carvalheiro (fls. 23/24).
Prestadas as informações pela Autoridade Coatora (fl. 32), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo julgamento do feito nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal (fls. 34/36).
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas pela Autoridade
Coatora, em 16 de fevereiro de 2019, cumpriu-se o expedido alvará
de soltura em favor do paciente, que, alguns dias depois, efetuou o
pagamento da fiança (fls. 45/47 da ação penal). Dessa forma, perdeu-
se o objeto do presente habeas corpus, restando o pedido
prejudicado.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator